Tribunal: TCU
Processo: 019.540/2024-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-11-12
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
APOSENTADORIA. Atos de Aposentadoria da unidade emissora Instituto Nacional do Seguro Social, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Controladoria-Geral da União para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 9953/2024-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, com fundamento no art. 143, V, "e", do RITCU, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em deferir o pleito de prorrogação de prazo solicitado pelo Instituto Nacional do Seguro Social - Ismênio Bezerra - Diretor de Governança, Planejamento e Inovação, dilatando por 30 (trinta) dias os prazos para cumprimento dos termos do Acórdão 8617/2024-TCU-Primeira Câmara , a contar do término dos que foram anteriormente fixados, comunicando esta decisão à requerente. 1. Processo TC- Processo 019.540/2024-8 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessado: Paulo Cesar Cruz de Figueiredo (XXX.176.912-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Instituto Nacional do Seguro Social. 1.3. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.